Tribunal: TJSP
Processo: 1002237-18.2020.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA-MATERNIDADE – Professora de rede estadual de ensino contratada por tempo determinado – Prorrogação de licença-maternidade para 180 dias – Cabimento – Submissão às normas aplicáveis aos servidores públicos estaduais, por força do art. 10 da LC n° 1.093/09 – Precedentes – Sentença reformada.

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA-MATERNIDADE – Professora de rede estadual de ensino contratada por tempo determinado – Prorrogação de licença-maternidade para 180 dias – Cabimento – Submissão às normas aplicáveis aos servidores públicos estaduais, por força do art. 10 da LC n° 1.093/09 – Precedentes – Sentença reformada.

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – Redução da carga horária e vencimentos durante a licença-maternidade – Inadmissibilidade – Inteligência dos arts. 78 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado e 91 do Estatuto do Magistério Paulista – Pretensão à manutenção da carga horária e gratificações após o período da licença-maternidade – Impossibilidade – Pedido genérico e hipotético, fundado em situações futuras – Necessidade da existência de ato concreto tendente a usurpar direito líquido e certo.

PROCESSUAL CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL, DA FESP E DA IMPETRANTE.